Tribunal: CARF
Processo: 12268.000029/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/04/1997
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000029/2008-03
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.349 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BANESTADO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/04/1997
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do não atingimento do limite de alçada. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Renata Toratti Cassini, sendo substituída pelo conselheiro
suplente Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-18.931 (p. 153), que julgou improcedente o lançamento
fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000029/2008-03
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000029/2008-03

Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (DEBCAD
37.065.763-2), cadastrada no COMPROT sob n° 12268.000029/2008-03, lavrada contra
BANCO BANESTADO S/A, com a finalidade de apurar e constituir o crédito destinado
à Seguridade Social, relativo a contribuições previdenciárias (contribuição dos
segurados, da empresa, inclusive SAT/RAT) e aquelas devidas a Terceiros (Salário
Educação e INCRA), incidentes sobre remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados a título de ABONO ASSIDUIDADE, na competência 04/1997, totalizando
a importância de R$ 2.393.404,35 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil,
quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).
2. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 06 a 08),
com o respectivo período de vigência, e o valor apurado está devidamente discriminado
no relatório Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04).
3. Cientificado pessoalmente em 28/12/2007, veio o notificado impugnar
tempestivamente o lançamento, por meio do instrumento de fls. 33 a 42, carreando aos
autos os documentos de fls. 43 a 85, alegando, em síntese:
3.1. Preliminar de mérito: Da decadência do direito de lançar: Pela inaplicabilidade do
prazo previsto no art. 45 da Lei n° 8.212/91, já afastada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a decadência da totalidade dos créditos
tributários ora questionados, uma vez que o Impugnante foi intimado do lançamento em
28/12/2007, portanto após o transcurso do prazo de 5 anos contados da ocorrência do
fato gerador (art. 150, § 4°, do CTN);
3.2. A remuneração tratada no artigo 457 da CLT — requisito da habitualidade: A
contribuição previdenciária incide sobre remuneração e sobre outros "ganhos", desde
que habituais (art. 28, 1, Lei 8.212/91). É a prova de que a habitualidade é elemento
essencial à definição de salário e de remuneração, sendo esse o intuito do legislador. O
abono de que trata o Acordo Coletivo não é pago todo mês, sequer todos os anos, não
podendo, por isso, integrar o patrimônio do empregado;
3.3. Do equívoco na apuração do crédito tributário: O percentual de alíquota referente a
terceiros (2,7%) deve ser excluído do valor autuado, tendo em vista que: a) o
Impugnante discute judicialmente a constitucionalidade do adicional de 2,5% nos autos
do processo n° 89.0005631-0 e efetua depósitos judiciais para suspender a exigibilidade
do crédito tributário; e b) possui decisão judicial favorável transitada em julgado em
28/06/2004 (Processo n° 98.0019804-0), para afastar a exigência da alíquota de 0,2%;
3.4. Do pedido: Requer, ao final, a improcedência do lançamento, quer em face da
decadência, quer em face da impossibilidade de se incluir o abono assiduidade na base
de cálculo da contribuição previdenciária, e protesta pela juntada dos meios de prova
que se fizerem necessários.
4. Em face das informações constantes da peça impugnatória e documentos juntados
pelo Contribuinte, foram os autos encaminhados ao órgão preparador para instrução
junto à Douta Procuradoria da Fazenda Nacional, que procedeu à juntada de cópias de
autos judiciais às fls. 92 a 147, manifestando-se às fls. 148/149.
A DRJ, como visto, julgou improcedente o lançamento fiscal, nos termos do
susodito Acórdão no 06-18.931 (p. 153), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/04/1997
LANÇAMENTO FISCAL. DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000029/2008-03

A Súmula Vinculante n° 8, editada pelo STF, ao determinar a inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, atraiu a incidência do prazo quinquenal de
decadência estabelecido no Código Tributário Nacional.
Lançamento Improcedente
Em face da exoneração integral do crédito tributário lançado, a DRJ recorreu de
ofício para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Não Conhecimento do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 06-18.931 (p. 153), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado (principal e multa)e integralmente
exonerado pelo órgão julgador de primeira instância:

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 63/2017 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa não ultrapassa R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não
deve ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, em face do não
atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital